Tribunal: TJMT
Processo: 1020828-40.2025.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020828-40.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA
Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ERNANI MARIA DE SOUZA - CPF: 496.286.071-20 (APELADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), LUCAS LAENDER PESSOA DE MENDONCA - CPF: 012.546.246-86 (ADVOGADO), JORLANIAH VIEIRA RIBRAS - CPF: 077.486.886-48 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1020828-40.2025.8.11.0002

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO MANTIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
REDUZIDO. COMPENSAÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença declarou inexistente o débito, condenou o réu à repetição de indébito, confirmou a tutela de urgência e fixou indenização por danos morais.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da regularidade da contratação do empréstimo, sob o argumento de que as operações ocorreram mediante uso de senha pessoal e intransferível;
(ii)
afastamento da responsabilidade civil por culpa exclusiva do consumidor ou fato de terceiro;
(iii)
afastamento da repetição em dobro por ausência de má-fé;
(iv)
afastamento do dano moral;
(v)
subsidiariamente, redução do valor da indenização;
(vi)
compensação dos valores creditados na conta do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a contratação eletrônica do empréstimo e as transferências impugnadas decorreram de falha na prestação do serviço bancário;
(ii)
aferir a forma de restituição dos valores descontados;
(iii)
examinar a configuração e a extensão do dano moral;
(iv)
analisar o cabimento da compensação dos valores creditados na conta do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, por configurar fortuito interno inserido no risco da atividade econômica.

5. A fraude praticada mediante engenharia social, com indução do consumidor à realização voluntária das transações, configura fortuito externo e afasta a responsabilidade do fornecedor, hipótese que não se confunde com a falha sistêmica de segurança bancária.

6. O ônus de comprovar a regularidade da contratação eletrônica impugnada recai sobre a instituição financeira, a quem incumbe demonstrar a efetiva manifestação de vontade do consumidor e a disponibilização do crédito.

7. Não comprova a regularidade da contratação eletrônica impugnada a instituição financeira que apenas junta comprovantes de transferências a terceiros e de depósitos na conta, sem apresentar instrumento contratual assinado ou documento idôneo da manifestação de vontade do titular. A prova da movimentação financeira evidencia o trânsito dos valores a terceiros, mas não supre a ausência de comprovação da vontade de contratar.

8. A simples alegação de uso de senha pessoal, desamparada de prova da efetiva contratação pelo titular, não desloca o risco da atividade para o consumidor, tampouco caracteriza culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

9. A repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de má-fé do fornecedor, insuficiente a mera cobrança indevida decorrente de contrato fraudulento vinculado à falha sistêmica de segurança.

10. A contratação indevida de empréstimo, com descontos em benefício previdenciário, somada a transferências fraudulentas e à necessidade de busca de solução administrativa e jurisdicional, ultrapassa o mero dissabor e atinge direitos da personalidade, o que configura dano moral.

11. A indenização por dano moral deve atender às funções compensatória e pedagógica, observados os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa.

12. O crédito do empréstimo fraudulento e as subsequentes transferências integram encadeamento único viabilizado pela falha de segurança da instituição financeira, sem posse ou disposição efetiva dos valores pelo consumidor, o que afasta a compensação e a alegação de enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14,
caput
e § 3º, I e II, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 297, Súmula 479, AREsp 3.043.381/MS, Tema 466, Tema 1.059; TJMT, ApCiv 1031448-28.2024.8.11.0041, ApCiv 1007025-55.2023.8.11.0003, ApCiv 1005312-11.2024.8.11.0003.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1020828-40.2025.8.11.0002

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
contra sentença do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela Antecipada c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 1020828-40.2025.8.11.0002, ajuizada por
ERNANI MARIA DE SOUZA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (id. 361197361).

Na
origem
, o autor expôs que mantém conta corrente junto ao banco réu e que constatou, ao acessar o aplicativo da instituição, três transferências via PIX para destinatários desconhecidos, nos valores de R$ 2.510,00 (dois mil quinhentos e dez reais), R$ 4.497,00 (quatro mil quatrocentos e noventa e sete reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), as quais totalizaram R$ 17.007,00 (dezessete mil e sete reais), além da contratação de empréstimo, contrato n. 950001117082, no valor liberado de R$ 2.507,80 (dois mil quinhentos e sete reais e oitenta centavos), em 36 parcelas de R$ 423,60 (quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos), descontadas de seu benefício previdenciário.

Sustentou desconhecer as operações e as pessoas beneficiadas, e registrou reclamação junto ao PROCON e boletim de ocorrência, sob o fundamento de falha na prestação do serviço bancário e responsabilidade objetiva da instituição financeira, com fulcro no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 479/STJ. Postulou a declaração de nulidade do empréstimo, a restituição em dobro dos valores, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a inversão do ônus da prova (id. 361195969).

A
tutela de urgência
foi deferida parcialmente para determinar ao banco a suspensão do contrato de empréstimo e a abstenção de descontos nos proventos do autor, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (id. 361195986).

Na
contestação
, o réu defendeu a regularidade das operações, sob o argumento de que foram realizadas mediante uso de senha pessoal e intransferível e autenticação eletrônica em ambiente seguro, o que caracterizaria culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Pontuou a validade dos
logs
de contratação e demais documentos eletrônicos juntados, a legitimidade da transferência via PIX, a ausência de ato ilícito e dos requisitos da reparação civil, a impossibilidade de repetição em dobro pela inexistência de má-fé, e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Requereu, em caráter eventual, a compensação dos valores creditados na conta do autor e o reconhecimento de culpa concorrente (id. 361195998).

O autor apresentou
impugnação à contestação
, na qual reiterou os argumentos da inicial e rebateu as teses defensivas (id. 361197356).

Sobreveio
sentença
de parcial procedência, na qual o Juízo declarou inexistente o débito, condenou o réu à repetição de indébito sobre os valores pagos, a apurar em liquidação, confirmou a tutela e o condenou ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de danos morais, com custas e honorários advocatícios de 10% sobre a condenação (id. 361197361).

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta a regularidade da contratação dos empréstimos, realizada em terminal de autoatendimento mediante uso de cartão e senha pessoal e intransferível, com liberação e saque dos valores comprovados por extratos. Aduz a validade dos
logs
de contratação, encaminhados ao Banco Central e arquivados por dez anos, e a desconsideração indevida dessa prova pela sentença. Argumenta a inexistência de vício de consentimento, pois a idade avançada e o eventual analfabetismo não retiram a capacidade civil do autor, ao qual incumbia o ônus de demonstrar a coação.

Invoca a excludente de ilicitude por fato de terceiro e a inexistência dos requisitos da responsabilidade civil. Impugna a condenação à repetição em dobro pela ausência de má-fé e de cobrança irregular, bem como a configuração do dano moral. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório e a compensação dos valores creditados na conta do autor, sob pena de enriquecimento ilícito.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais (id. 361197364).

Em sede de
contrarrazões
, o apelado pugna pela manutenção da sentença (id. 361197367).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026